Tribunal: TJSP
Processo: 0500186-92.2010.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Avaré – ISS – Exercícios de 2007 a 2009 - Sentença que extinguiu a execução fiscal em razão da ocorrência de prescrição intercorrente - Alegação da apelante de nulidade da r. sentença por violação ao art. 10 do CPC, que veda as decisões surpresa – Caso concreto em que o Município foi intimado prévia e especificamente para que se manifestasse quanto à

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Avaré – ISS – Exercícios de 2007 a 2009 - Sentença que extinguiu a execução fiscal em razão da ocorrência de prescrição intercorrente - Alegação da apelante de nulidade da r. sentença por violação ao art. 10 do CPC, que veda as decisões surpresa – Caso concreto em que o Município foi intimado prévia e especificamente para que se manifestasse quanto à prescrição - Inexistência de violação ao contraditório e ampla defesa – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.